Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716679-25.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL JOSE GARCIA 04020982180 APELADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente de todo o processado. Exaurida a jurisdição desta instância e decorrido o prazo para interposição de recurso, adote a Secretaria as providências pertinentes. Cumpra-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator